Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão no julgado. Argui, em síntese, ausência de fundamentação por ocasião da apreciação das razões recursais, em especial a impugnação ao valor da indenização. Alega, também, ofensa aos artigos 5o, V e X, 93, IX da Constituição Federal, 11 e 1.022, II, Parágrafo único, I do CPC/2015.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão, os quais refutaram as teses de ausência de ilicitude, inexistência de falha na prestação do serviço e razoabilidade do quantum indenizatório:
“[...] 9. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, ao contrário, confirma a realização da obra no local. Caberia à ré demonstrar que a reforma não se iniciava às 7h da manhã, tal como afirmado pelos autores; era de pequena monta, não atrapalhando a estadia dos hóspedes; que informou aos futuros visitantes a realização de melhorias naquele período, e, por fim, disponibilizou aos autores outra acomodação, contudo não o fez (art. 373, II, CPC). 10. Diante deste contexto, tem-se configurada a falha na prestação de serviço, consubstanciada no excesso de barulho decorrente da reforma (ID 17638728), o qual impossibilitou aos hóspedes a utilização plena e confortável da acomodação (chalé) em que foram alojados.11. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). 12. O descumprimento do contrato por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 13. A falha na prestação do serviço, na espécie, supera o mero aborrecimento na medida em que é de se esperar que os hóspedes tenham sossego e tranquilidade durante a estadia no resort, expectativa está que não se comunga com a dinâmica de obras e reformas. 14. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$1.500,00, para cada autor, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados aos autores/recorrentes. 15. Não há nos autos suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração e/ou redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, sendo suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. 16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. [...]”
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.